Tribunal: CARF
Processo: 10880.950452/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.950452/2011-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.405 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TECELAGEM GUELFI LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que sejam tomadas
as providências necessárias para verificação se houve inclusão da estimativa do período de
31.08.2002 no valor de R$70.699,36 no parcelamento formalizado no processo no
13807.007066/2004-29 e ainda qual a situação fiscal desse débito, para fins de apuração do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 41270.62555.310107.1.7.02-8177, em 31.01.2007, e-fls. 02-
15, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$654.120,05 do ano-calendário de 2002, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 16-21:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS
DE
COMPOSIÇÃO
DO
CRÉDITO
INFORMADAS
NO
PER/DCOMP
PARC. CREDITO [...]
PAGAMENTOS [...]
ESTIM. PARCELADAS
[...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
862.738,44
70.699,36 [...]
933.437,80
CONFIRMADAS [...]
808.720,48
0,00 [...]
808.720,48
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.950452/2011-91
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.405 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.950452/2011-91

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 654.120,05
Valor na DIPJ: R$ 654.120,05
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 933.437,80
IRPJ devido: R$ 279.317,75
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ
e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 529.402,73
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado. [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN RFB
900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 7a Turma DRJ/BSB/DF no 03-82.164, de 18.10.2018, e-fls. 79-83:
Acordam os membros da 7a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade e reconhecer parcialmente
o direito creditório pleiteado, nos termos do relatório e voto que integram este acórdão.
[...]
Diante do exposto, VOTO pela procedência em parte da Manifestação de
Inconformidade, reconhecendo-se parcialmente o direito creditório pleiteado, para
homologar os débitos declarados nos PER/DCOMP objeto dos autos, até o limite do
direito creditório aqui reconhecido, que foi de R$ 54.017,66.
Recurso Voluntário
Notificada em 11.12.2018, e-fl. 89, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 08.01.2019, e-fls. 91-96, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
2. DO DIREITO
2.1 DO PAGAMENTO DO DÉBITO ATRAVÉS DO PARCELAMENTO
INSTITUÍDO PELA LEI No 13.496/2017
A Recorrente incluiu o débito apontado pelo Recorrido no parcelamento instituído
pela Lei n° 13.496, de 24 de outubro de 2017, denominado Programa Especial de
Regularização Tributária (PERT), na modalidade "Demais Débitos": [...].
O pedido de adesão foi devidamente apresentado pela Recorrente em 14/11/2017,
tendo sido homologado em 28/11/2017, no qual foi incluída a Certidão de Dívida Ativa
n° 80207012916 que efetuou o lançamento do crédito tributário não homologado que
trata a manifestação de inconformidade: [...]
Importante destacar que o relatório emitido pela própria Secretaria da Receita
Federal do Brasil demonstra que a Recorrente não só incluiu o débito em discussão no
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.405 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.950452/2011-91

parcelamento especial como também efetuou o pagamento dos valores devidos ao Erário
Federal, na data da sua consolidação, não havendo qualquer saldo devedor pendente de
pagamento: [...]
O processo aguarda apenas que a d. Autoridade Fiscal realize as diligências
necessárias para confirmar os créditos tributários utilizados pela Recorrente, os quais
foram apurados em conformidade com a legislação vigente.
Neste ponto, cumpre destacar que o débito em questão, conforme reconhecido pelo
próprio acórdão recorrido, foi inscrito em dívida ativa em razão do rompimento do
acordo, apurado pelo Processo Administrativo n° 13807.007066/2004-29: [...]
Dessa forma, tendo em vista que o valor apontado no v. acórdão ora recorrido foi
inscrito em Dívida Ativa sob o n° 80207012916, bem ainda que o referido débito já foi
objeto de pagamento pelo parcelamento especial instituído pela Lei n° 13.496/2017, é
necessário que o presente processo seja suspenso até a confirmação dos créditos pela d.
Autoridade Fiscal.
No que concerne ao pedido conclui que:
3. EM CONCLUSÃO
FACE O EXPOSTO, requer a Recorrente seja dado provimento ao presente recurso
voluntário, para o fim de que seja suspenso o processo até que a d. Autoridade Fiscal
confirme os créditos apurados pela Recorrente e, consequentemente, declare-o extinto em
razão do pagamento, na forma do artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$70.699,66 (R$654.120,05 - R$529.402,73 - R$54.017,66) referente ao ano-
calendário de 2002 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal -
Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório
referente à parcela de dedução da estimativa de agosto do ano-calendário de 2002 no valor de
R$70.699,66 parcelada no processo no 13807.007066/2004-29.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.405 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.950452/2011-91

próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.405 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.950452/2011-91

ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Verifica-se que a parcela da estimativa do período de apuração de 31.08.2002 no
valor de R$70.699,36 não foi considerada na composição do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2002, conforme Despacho Decisório, e-fls. 16-21:

Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas
N° Processo
Parcelamento
Período de Apuração
Valor
Parcelado
Valor
confirmado
Valor não
confirmado
Justificativa
13807.007066/2004-29
AGO/2002
70.699,36
0,00
70.699,36
Débito por
estimativa não
quitado no
parcelamento

Total
70.699,36
0,00
70.699,36

Está registrado no Acórdão da 7a Turma DRJ/BSB/DF no 03-82.164, de
18.10.2018, e-fls. 79-83:
Quanto às estimativas parceladas, apesar da contribuinte ter mencionado que teria
feito novo parcelamento para quitar os débitos inscritos em dívida ativa, consultas
efetuadas nos sistemas da Receita Federal e da PGFN (fls. 58 a 77) não confirmam que os
parcelamentos teriam sido pagos.
No caso do débito de estimativa mensal de IRPJ (código de receita 2362), apurado
em agosto de 2002, que se encontra na situação "débito de estimativa não quitado no
parcelamento", mesmo que tenha sido objeto de novo parcelamento, situação não
demonstrada nos autos, sem comprovação do pagamento do parcelamento, o montante
relativo àquela estimativa mensal perde os atributos de liquidez e certeza, características
imprescindíveis para o atendimento do pleito da interessada.
Assim, neste momento processual, a ausência de liquidez e certeza de parte das
estimativas mensais utilizadas na composição do saldo negativo do período, decorrente da
não quitação integral do parcelamento, veda que os valores de estimativa mensal, que
foram declarados como parcelados e que não foram confirmados, sejam considerados na
dedução do IRPJ devido.
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de dilação
probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de seus argumentos com a finalidade
de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da
sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional). Tem-
se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no princípio da verdade
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.405 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.950452/2011-91

material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de documentos, a fim de que
se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Nesse sentido, é imperioso que a autoridade administrativa preparadora tome as
providências necessárias para verificação sobre a possível inclusão no parcelamento formalizado
no processo no 13807.007066/2004-29 da estimativa do período de 31.08.2002 no valor de
R$70.699,36 e ainda qual a situação fiscal desse débito para fins de apuração do saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2002.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que sejam tomadas as providências
necessárias para verificação se houve inclusão da estimativa do período de 31.08.2002 no valor
de R$70.699,36 no parcelamento formalizado no processo no 13807.007066/2004-29 e ainda
qual a situação fiscal desse débito, para fins de apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2002.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados, inclusive sobre o
reconhecimento do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002 no valor de R$70.699,36.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 107
DF CARF MF
Original